Tribunal: TJBA
Processo: 8081244-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081244-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORMA LUCIA DE MEIRELES BRIOUDE

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DA ANS. PESSOA IDOSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA DO VOTO RELATOR. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081244-93.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NORMA LUCIA DE MEIRELES BRIOUDE
e como apelada
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto vencedor
.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE